Tribunal: TJMT
Processo: 1114000-16.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1114000-16.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVANIL RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 741.659.761-72 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos após apresentação dos contratos pela instituição financeira em contestação, mas deixou de condenar o banco ao pagamento de honorários advocatícios e impôs ao autor o pagamento das custas processuais, embora suspensas pela gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação do banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais em ação de exibição de documentos, considerando que os documentos foram solicitados administrativamente sem sucesso, e apresentados apenas após a propositura da demanda.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.349.453/MS (Tema 648), fixou os pressupostos necessários para a propositura de ação de exibição de documentos, exigindo comprovação da relação jurídica, prévio pedido não atendido em prazo razoável e pagamento do custo do serviço quando previsto contratualmente.

4. A inércia da instituição financeira diante de notificação extrajudicial recebida em 10/06/2025, com a apresentação dos documentos solicitados apenas após a citação judicial, caracteriza pretensão resistida, tendo a autora aguardado mais de 120 dias antes de ajuizar a ação.

5. O princípio da causalidade impõe àquele que deu causa à instauração do processo o dever de arcar com os ônus dele decorrentes, sendo que a posterior apresentação dos documentos com a contestação não afasta a pretensão resistida já caracterizada pela inércia anterior.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de resposta a requerimento administrativo de exibição de documentos, com posterior apresentação após a citação judicial, caracteriza pretensão resistida apta a justificar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. 2. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda a responsabilidade pelas despesas processuais.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 82, § 2º; 85, §§ 2º, 8º; 396; 397.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.349.453/MS (Tema 648); TJMT, 1040125-47.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 15/04/2025; TJMT, 1006710-64.2022.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 30/07/2024; TJMT, 10079669020208110041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 11/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
EVANIL RODRIGUES DE CARVALHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de exibição de documentos de natureza satisfativa ajuizada em face do
BANCO DAYCOVAL S.A.
, julgou procedente o pedido inicial após a apresentação dos instrumentos contratuais pela instituição financeira em sede de contestação, mas deixou de condenar o banco requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e impôs ao autor o pagamento das custas processuais, sendo que ficará isento em razão do deferimento da gratuidade.

Na origem, a autora narrou ser beneficiária de amparo assistencial ao deficiente e ter constatado descontos em seus proventos decorrentes de empréstimos consignados que alegou desconhecer. Informou que, diante da dúvida sobre a origem das contratações, encaminhou notificação extrajudicial à instituição bancária solicitando cópias integrais dos contratos e comprovantes de desembolso, todavia, afirmou que o banco permaneceu inerte por período superior a cento e vinte dias, o que motivou a judicialização da demanda para garantir o acesso à informação adequada e clara sobre a relação jurídica.

Em suas razões recursais (Id.

360134350), a apelante sustenta que a sentença incorreu em erro ao afastar a sucumbência, uma vez que a pretensão resistida ficou caracterizada pela omissão administrativa prolongada após o recebimento comprovado da notificação extrajudicial. Argumenta que o princípio da causalidade deve ser aplicado em desfavor da instituição financeira, pois foi sua inércia que obrigou a consumidora a contratar advogados e ingressar com a medida judicial para obter documentos que deveriam ter sido fornecidos prontamente na via amigável.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reformar parcialmente a decisão recorrida, invertendo-se o ônus das custas e condenando-se o banco ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, além da majoração da verba em grau recursal.

O banco apresentou contrarrazões (Id. 360933853), defendendo a manutenção integral do julgado. Em preliminar, requer a deserção do recurso, uma vez que a impugnação da sentença é exclusivamente sobre a ausência de condenação dos honorários advocatícios, o advogado não juntou o preparo recursal e não comprovou ser hipossuficiente para fazer jus ao benefício da justiça gratuita.

O apelante possui justiça gratuita deferida, portanto, deixou de recolher o preparo recursal, consoante certidão lançada no Id.

361680374.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
EVANIL RODRIGUES DE CARVALHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de exibição de documentos de natureza satisfativa ajuizada em face do
BANCO DAYCOVAL S.A.
, julgou procedente o pedido inicial após a apresentação dos instrumentos contratuais pela instituição financeira em sede de contestação, mas deixou de condenar o banco requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e impôs ao autor o pagamento das custas processuais, sendo que ficará isento em razão do deferimento da gratuidade.

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser
conhecido
, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, quanto a
preliminar de deserção
suscitada pelo banco apelado em suas contrarrazões, sob o argumento de que o único ponto impugnado foi a ausência de condenação em honorários advocatícios, logo, o advogado deveria ter recolhido o preparo recursal. A preliminar não merece acolhimento.

Em suas razões recursais (Id.

360134350), a apelante impugna dois capítulos da sentença: 1) sua condenação ao pagamentos das custas e despesas processuais; 2) ausência de fixação de honorários sucumbenciais. Sustenta que a sentença incorreu em erro ao afastar a sucumbência, uma vez que a pretensão resistida ficou caracterizada pela omissão administrativa prolongada após o recebimento comprovado da notificação extrajudicial. argumenta que o princípio da causalidade deve ser aplicado em desfavor da instituição financeira, pois foi sua inércia que obrigou a consumidora a contratar advogados e ingressar com a medida judicial para obter documentos que deveriam ter sido fornecidos prontamente na via amigável;

Deste modo, considerando que a apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de ID. 214583669, que deferiu expressamente tal benefício. Sendo assim, nos termos do art. 98, §1º, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça compreende "os depósitos previstos em lei para interposição de recurso", estando a apelante isenta do recolhimento do preparo recursal.

Rejeito, portanto, a preliminar de deserção
.

No mérito,
a controvérsia central do presente recurso cinge-se à verificação da existência de pretensão resistida por parte da instituição financeira apelada, capaz de justificar a condenação em honorários advocatícios e custas processuais em ação de exibição de documentos, bem como a análise da imposição das custas processuais à parte autora.

No caso em tela, verifica-se que a apelante notificou extrajudicialmente a instituição bancária no dia 05 de junho de 2025, solicitando a exibição dos contratos de empréstimo N. 50-012059297/22, 52-1117605/22 e 52-1117605/220625, bem como outros documentos relacionados que incidiam sobre seu benefício previdenciário, conforme documentos juntados nos Ids. 360133865, 360133866, 360133867 e 360133868.

Todavia, o banco quedou-se inerte, não fornecendo a documentação solicitada administrativamente, o que motivou o ajuizamento da presente ação no dia 11/11/2025, ou seja, após decorridos mais de 120 (cento e vinte) dias da notificação extrajudicial, que foi recebida pelo banco em 10/06/2025, conforme comprovante de rastreamento dos Correios (ID. 214505847).

Segue a relação dos documentos solicitados administrativamente:

1.

Cópias integrais dos contratos;

2.

Termo de averbação contratual junto ao INSS;

3.

Extratos analíticos de pagamento e compensação;

4.

Comprovantes de depósito dos valores emprestados na conta da beneficiária;

5.

Caso haja cartão de crédito vinculado, cópias da confirmação de recebimento do cartão e das faturas correspondentes;

6.

Demais documentos relacionados ao contrato.

Após a citação e o ajuizamento da demanda, o banco apelado apresentou contestação (ID. 360133891), juntando os documentos relacionados aos contratos apontados na inicial (IDs. 360133892 a 360133896), de modo a satisfazer, em essência, o objeto da presente ação.

A apelante sustenta que, antes do ajuizamento da ação, solicitou administrativamente à instituição financeira apelada a exibição dos documentos objeto da lide, conforme notificação extrajudicial juntada aos autos, não tendo obtido resposta no prazo de 120 dias, o que configuraria pretensão resistida e justificaria a condenação em honorários advocatícios.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a mera inércia da instituição financeira em fornecer os documentos solicitados administrativamente, com a posterior apresentação após a propositura da ação, caracteriza pretensão resistida, ensejando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Comprovado o prévio requerimento administrativo pelo autor e a ausência de resposta satisfatória por parte do banco, a apresentação dos documentos apenas após a citação judicial caracteriza resistência à pretensão.
4.
A configuração da resistência justifica a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao banco a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.
5. Diante do proveito econômico inestimável e do valor da causa reduzido, os honorários foram arbitrados por equidade, fixando-os em R$ 3.000,00 (três mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Teses de julgamento: “1.
A ausência de resposta a requerimento administrativo legítimo caracteriza pretensão resistida, apta a justificar a condenação em custas e honorários advocatícios. 2. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda a responsabilidade pelas despesas processuais.
” (...)”. (TJMT, 1040125-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - BANCÁRIO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ALEGADA AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE - PRETENSÃO RESISTIDA PELA NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS REQUISITADOS – CAUSALIDADE DEMONSTRADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Em decorrência da resistência da instituição financeira ré em exibir os documentos solicitados, configurou-se a pretensão resistida, motivo pelo qual deve haver a condenação da ré/Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade, conforme estabelecido nos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil
”. (TJMT, 1006710-64.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024 - destaquei).

APELAÇÃO - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO E DESATENDIDO – INTERESSE AGIR CARACTERIZADO – RESP N. 1.349.453/MS – APLICABILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – CABIMENTO DE HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A petição inicial da Exibição de Documento deve ser instruída com o prévio requerimento administrativo e com a comprovação da recusa do detentor do documento que se pretende a exibição, o que restou demonstrado no caso.
A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência. "Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados
(REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)”. (TJ-MT 10079669020208110041 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022) (Destaquei)

Nesse sentido, já decidiu a 5ª Câmara de Direito Privado, em processo de relatoria deste Desembargador:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de exibição de documentos, determinando a apresentação do contrato de empréstimo nº 646827131 e condenando o banco ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação do banco apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de exibição de documentos, considerando que os documentos requeridos foram solicitados administrativamente sem sucesso, e apenas parcialmente apresentados após a propositura da demanda.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.349.453/MS (Tema 648), fixou os pressupostos necessários para a propositura de ação cautelar de exibição de documentos, exigindo: (i) comprovação da existência de relação jurídica entre as partes; (ii) comprovação de prévio pedido não atendido em prazo razoável; e (iii) pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual.

4. No caso sob análise, restou evidenciado o cumprimento pelo apelado dos requisitos estabelecidos pelo STJ, uma vez que: a relação jurídica entre as partes é incontroversa; houve comprovação de prévio requerimento administrativo através de notificação extrajudicial documentada nos autos; e não há demonstração de exigência de pagamento de tarifa para fornecimento dos documentos.

5. A inércia da instituição financeira diante de notificação extrajudicial recebida em 26/05/2025, com a apresentação apenas parcial dos documentos solicitados após a citação judicial, caracteriza pretensão resistida, tendo o autor aguardado quase três meses antes de ajuizar a ação em 22/08/2025.

6. O princípio da causalidade impõe àquele que deu causa à instauração do processo o dever de arcar com os ônus dele decorrentes, sendo que a posterior apresentação parcial dos documentos com a contestação não afasta a pretensão resistida já caracterizada pela inércia anterior.

7. A fixação de honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequada à natureza da causa, ao trabalho desenvolvido pelo advogado e ao grau de zelo profissional demonstrado, em consonância com os precedentes do Tribunal em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A ausência de resposta a requerimento administrativo de exibição de documentos, com posterior apresentação parcial após a citação judicial, caracteriza pretensão resistida apta a justificar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. 2. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda a responsabilidade pelas despesas processuais."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, 400.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.349.453/MS (Tema 648); TJMT, 1040125-47.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2025; TJMT, 1006710-64.2022.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 30/07/2024; TJMT, 10079669020208110041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11/05/2022.

No caso em análise, restou evidenciado o cumprimento pela apelante dos requisitos estabelecidos pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.349.453/MS (Tema 648), uma vez que: a relação jurídica entre as partes é incontroversa; houve comprovação de prévio requerimento administrativo através de notificação extrajudicial documentada nos autos; e não há demonstração de exigência de pagamento de tarifa para fornecimento dos documentos.

A inércia da instituição financeira diante de notificação extrajudicial recebida em 10/06/2025, com a apresentação dos documentos solicitados apenas após a citação judicial, caracteriza pretensão resistida, tendo a autora aguardado mais de 120 dias antes de ajuizar a ação em 11/11/2025.

O princípio da causalidade impõe àquele que deu causa à instauração do processo o dever de arcar com os ônus dele decorrentes, sendo que a posterior apresentação dos documentos com a contestação não afasta a pretensão resistida já caracterizada pela inércia anterior.

Importa ressaltar que houve tempo mais que razoável para a devida resposta extrajudicial, restando evidenciado que houve a pretensão resistida, pois a notificação ID. 214505845, fora enviada ao Banco Recorrido em 05/06/2025, solicitação devidamente recebida em 10/06/2025. A Recorrente protocolou a inicial apenas em 11/11/2025, logo passaram-se mais de 120 (cento e vinte) dias.

Um prazo superior a 120 (cento e vinte) dias é mais do que suficiente para uma instituição financeira do porte da Recorrida, que possui departamentos jurídicos e administrativos muito bem estruturados, localizar e fornecer uma cópia de contrato. Essa conduta, em flagrante desrespeito aos artigos 396 e 397 do Código de Processo Civil, que garantem o direito de acesso aos documentos, justifica a condenação do banco recorrido ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Nesse contexto, a aplicação do princípio da causalidade é medida imperativa, visto que a apelante somente recorreu ao Poder Judiciário após a frustrada tentativa de obter os documentos pela via administrativa, o que caracteriza a necessidade da intervenção judicial.

Quanto ao valor a ser fixado a título de honorários advocatícios, considerando a natureza da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de zelo profissional demonstrado, entendo adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, por ser apropriado às peculiaridades da causa e em consonância com os precedentes deste Tribunal em casos análogos.

Ressalto, por fim, que a fixação por equidade se justifica em razão da ausência de proveito econômico imediato mensurável e do valor da causa, o que atende aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2º e § 8º, do CPC.

Em relação às custas processuais, a sentença impôs o seu pagamento à parte autora, ainda que suspensas pela gratuidade de justiça. Contudo, em observância ao princípio da causalidade e ao disposto no art. 82, § 2º, do CPC, que estabelece que "a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou", deve-se reconhecer que o ônus das custas processuais deve recair sobre o banco apelado, que deu causa à propositura da ação ao não atender ao requerimento administrativo da apelante.

Desse modo, a autora demonstrou a existência da relação jurídica, o prévio pedido administrativo e o pagamento dos custos do serviço, a fim de comprovar o interesse de agir, bem como comprovou a resistência do apelado, o que impõe a reforma parcial da sentença para condenar o banco requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
interposto por
EVANIL RODRIGUES DE CARVALHO
e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, para
CONDENAR
o banco requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 2º e § 8º, do CPC, mantendo-se na íntegra os demais fundamentos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026